Tribunal: TJPA
Processo: 0803634-49.2021.8.14.0040
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803634-49.2021.8.14.0040

APELANTE: LEANDRO OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0803634-49.2021.8.14.0040

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Parauapebas/PA

Apelante: Leandro Oliveira

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II e §2°- A, I DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Nulidade processual por não observância das formalidades do art. 226 do CPP. Conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa, sem obediência às regras do art. 266 do CPP, não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo. Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado na fase investigativa. Há,
in casu
, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

2)
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pelo réu do delito de roubo majorado, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição.

2.1)
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

3) Inviável a desclassificação do delito para o crime de receptação ou furto simples. As vítimas
esclareceram em audiência que foram abordadas pelo recorrente, juntamente com seu comparsa que, com o emprego de uma arma de fogo, subtraíram seus respectivos pertences, o que evidencia as elementares do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2°, II e §2°-A, I do CP.

4) Pedido de reforma da dosimetria da pena.

4.1) Primeira fase. Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal. Impossibilidade. Concurso de causa de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo). É

completamente viável o deslocamento da majorante do concurso de pessoas sobejante para a primeira fase da dosimetria, o que não contraria o sistema trifásico e é a opção que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena.

4.2) Segunda fase da dosimetria. Pedido de incidência da atenuante da menoridade relativa. Impossibilidade. Não consta nos autos nenhum documento idôneo a comprovar a idade do recorrente no dia do fato, ônus que competia a defesa.

4.3) Por tais considerações e entendendo que o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, mantenho a reprimenda imposta pelo juízo
a quo
.

4.4) Pena de multa. É
inviável estabelecer a quantidade de dias-multa no mínimo legal apenas com base na situação econômica do réu, eis que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, devendo seguir os critérios legais de sua aplicação.

5) Pedido de revogação da prisão preventiva. Indeferido. R
estaram devidamente preenchidos os requisitos autorizadores da medida, eis que restou demonstrada a materialidade e autoria delitiva por parte réu (
fumus comissi delict)
, bem como evidencia-se o
periculum libertatis
do agente, em prol da garantia da ordem pública, notadamente tendo em consideração a Certidão Judicial Criminal Positiva do recorrente.

6) Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade do auto de reconhecimento de pessoas feito em sede policial, no entanto, manter a condenação ante a existência de lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 17/07/2023 e 24/07/2023,

à unanimidade,

em CONHECER do Apelo e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a nulidade do auto de reconhecimento de pessoas feito em sede policial, no entanto, manter a condenação ante a existência de lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidida pela Exmª Srª Desª
Eva do Amaral Coelho
.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEANDRO OLIVEIRA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, nos autos da ação penal n° 0803634-49.2021.8.14.0040, que condenou o apelante como incurso no art. 157, §2°, II e §2°-A, I, na forma do art. 71 do CP, fixando a pena final em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Em suas
razões recursais
(Num. 11460311 – Pág. 1/25), o apelante assevera que o reconhecimento de pessoas foi feito sem obediência ao rito do art. 226 do CPP, o que configura cerceamento de defesa.

Defende que não há relatos de testemunhas que apontem sua participação direta no crime, sendo por reconhecimento feito com base em deduções apenas em sede policial, já que as vítimas não lhe reconheceram.

Aduz que sua pretensa participação advém unicamente do fato de estar na condução do veículo e, ainda assim, de forma dúbia, uma vez que entende que as palavras das vítimas não oferecem mínima segurança à constatação que existia participação efetiva do apelante.

Diante disso, requer seja aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, para que seja reconhecida sua absolvição.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de roubo majorado para o de receptação ou, não sendo esse o caso, para o crime de furto simples.

Requer, ainda, que a pena-base seja fixada no mínimo legal, que seja reconhecido em seu favor a atenuante da menoridade relativa, que seja afastada a incidência das qualificadoras e, ainda, que a pena de multa seja fixada endo por consideração a situação econômica do réu.

Por fim, requer que seja determinado que o apelante responda em liberdade e, subsidiariamente, que o cumprimento da pena ocorra em regime semiaberto ou aberto.

Em
sede de contrarrazões
(Num. 11460314 – Pág. 1/17), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e, no mérito, o
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
, com manutenção
in totum
da sentença

(Num. 11857592– Pág. 1/7).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado, notadamente em razão da nulidade do reconhecimento pessoal, por desobediência às
regras do art. 226, do Código de Processo Penal.

Não obstante as razões recursais, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

É sabido que, em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal
não acarretava nulidade da ação penal
e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a
observância às regras do art. 226 do CPP, não possuía caráter obrigatório,

tratando-se de mera recomendação, para, se possível, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça, como o da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

No entanto, superando este entendimento, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a
inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo
.

In casu
, apesar de constar Auto de Reconhecimento de Pessoa feito pelas vítimas Elcione Barbosa Gomes (Num. 11460002 – Pág. 17/18) e Mirela Veriano Alves (Num. 11460172 – Pág. 1) apontando a autoria delitiva ao recorrente, cumpre asseverar que ambas as vítimas declararam em juízo que não lhe foram apresentadas várias pessoas ou fotografias destas para fins de reconhecimento, mas tão somente o ora acusado (Sra. Elcione – Num. 11460265 – Pág. 1 – 00:02:06 e Sra. Mirela – Num. 11460284 – Pág. 1 – 00:00:11).

Logo, observa-se que o procedimento de reconhecimento do acusado não foi produzido nos termos do que determina o art. 226, do CPPB.

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo, o que sequer se trata do caso, eis que todas as vítimas optaram por prestar suas declarações na ausência do acusado (Num. 11460249 – Pág. 1).

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se confirma com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado na fase investigativa, posto que não é a única prova a subsidiar o convencimento condenatório.

Veja-se que a
subtração dos bens das vítimas com emprego de ameaça
restou suficientemente demonstrada nos autos, o que se extrai do
Auto/
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 11460172 – Pág. 7) e pelas
declarações das vítimas
em juízo, as quais esclareceram que tiveram seus pertences subtraídos por uma dupla de assaltantes (Sra. Elcione Barbosa Gomes – Num. 11460259 – Pág. 1 – 00:01:19, Sra. Mirela Veriano Alves – Num. 11460282 – Pág. 1 – 00:01:35, Sra. Luciele Gomes da Cruz – Num. 11460279 – Pág. 1 – 00:01:26 e Sra. Tamara Priscila Silva Sousa – Num. 11460295 – Pág. 1 – 00:01:45).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Apesar de nenhuma testemunha arrolada nos autos ter, de fato, presenciado o fato criminoso, importa esclarecer que o
policial militar Pedro Jorge Sousa Ferreira
, o qual procedeu a abordagem do denunciado, esclareceu em audiência, que o
réu foi encontrado com o pertence da vítima
, o que indica que o réu tinha vínculo com a
res
delitiva (Num. 11460826 – Pág. 1 – 00:00:17, além disso, no momento da abordagem, o recorrente
indiciou o local exato onde estava a outra motocicleta, também produto dos roubos aqui apreciados
, o que permitiu aos policiais encontrarem os demais pertences das vítimas e, ainda, o comparsa do réu, o qual veio a falecer após confronto com a polícia (Num. 11460287 – Pág. 1 – 00:00:50).

Tal informação foi reiterada pelo
policial Josevan dos Santos Pereira
em juízo, o qual informou ter dado apoio na condução da diligência de busca dos demais bens, no local indicado pelo recorrente (Num. 11460263 – Pág. 1 – 00:00:07).

Ressalta-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as
declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos, restando inconteste a materialidade e autoria delitiva.

Ademais, assevero que não é possível proceder a desclassificação para o crime de receptação ou furto simples, como pretende o apelante.

Com efeito, as vítimas esclareceram em audiência que foram abordadas pelo recorrente, juntamente com seu comparsa que, com o emprego de uma arma de fogo, subtraíram seus respectivos pertences, o que evidencia as elementares do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2°, II e §2°-A, I do CP.

Note-se que nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga.

Destaco, ainda, que a arma de fogo foi inclusive apreendida, conforme extrai-se do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Num. 11460172 – Pág. 7).

Diante disso, estando evidenciado as elementares do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, inviável é a desclassificação para os crime de receptação ou furto simples, devendo ser mantida a sentença condenatória em seus termos.

Subsidiariamente, o recorrente insurge-se em face da
dosimetria da pena
realizada pelo magistrado, requerendo que, na primeira fase, a pena-base seja fixada no mínimo legal e que, na segunda fase, seja reconhecido em seu favor a atenuante da menoridade relativa.

Vejamos.

O juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente, apenas 01 (uma) circunstância judicial, qual seja, as
circunstâncias do crime
, sob o argumento de que “
como foram reconhecidas duas causas de aumento de pena, indicando maior reprovabilidade da conduta do réu, por isso

utilizo o concurso de agentes nesta fase para exasperar a pena base
”.

Ora, como já evidenciado supra, restou demonstrado nos autos que o recorrente praticou o delito de roubo em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, duas causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal. E, diante da
pluralidade de majorantes
, o magistrado aplicou a regra do art. 68, parágrafo único do CP, aplicando na terceira fase apenas a causa que mais aumente a pena, isto é, o emprego de arma de fogo.

Assim,
é completamente viável o deslocamento da majorante do concurso de pessoas sobejante para a primeira fase da dosimetria, o que não contraria o sistema trifásico e é a opção que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena
(STJ. 3ª Seção. HC 463434-MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/11/2020).

Diante disso, a fundamentação utilizada na sentença para exasperar a pena-base se mostra adequada e proporcional, não havendo que se falar em fundamentação inidônea.

Na segunda fase, pugna o recorrente para que seja reconhecida em seu favor a atenuante da menoridade relativa.

A esse respeito, é sabido que faz jus a atenuante da menoridade relativa o agente que, na data do fato, possua menos de 21 (vinte e um) anos incompletos, nos termos do art. 65, I do CP.

In casu
, evidencio que
não consta nos autos nenhum documento idôneo a comprovar a idade do recorrente no dia do fato
, ônus que competia a defesa.

E, mesmo se assim não fosse, cumpre asseverar que consta na denúncia que o recorrente nasceu em 12/03/2000, sendo o fato que lhe foi imputado cometido em 23/04/2021 (Num. 11460179 – Pág. 1), logo, na data do fato o agente já havia, em tese, completado 21 (vinte e um) anos, o que afasta seu direito a atenuante pleiteada.

Por tais considerações e entendendo que o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, mantenho a reprimenda imposta pelo juízo
a quo
.

Ademais, quanto ao pedido do recorrente para que
a
pena de multa
seja fixada no mínimo legal, tendo em vista sua condição financeira, importa consignar que o cálculo da pena de multa segue o sistema bifásico (quantidade dias multa x valor de cada dia-multa), em que o número de dias deve ser deve ser calculada com base no mesmo critério de aplicação da pena privativa de liberdade.

Sendo assim,
é inviável estabelecer a quantidade de dias-multa no mínimo legal apenas com base na situação econômica do réu, eis que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, devendo seguir os critérios legais de sua aplicação
.

Por fim, o apelante requer que lhe seja concedido o
direito de responder o processo em liberdade
, nos termos do art. 282, II do CPP.

Apesar disso, analisando os autos,
observo que restaram preenchidos os requisitos autorizadores da medida cautelar
, eis que restou demonstrada a materialidade e autoria delitiva por parte réu (
fumus comissi delict)
, bem como evidencia-se o
periculum libertatis
do agente, em prol da garantia da ordem pública, notadamente tendo em consideração a Certidão Judicial Criminal Positiva do recorrente (Num. 11460175 – Pág. 1/2).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, tão somente,
para declarar a nulidade do auto de reconhecimento de pessoas feito em sede policial, no entanto, manter a condenação ante a existência de lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial
, mantendo irretocável a r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação vastamente delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/07/2023